Tribunal: TJDFT
Processo: 0006592-21.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006592-21.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LEILA DE CARVALHO RIBEIRO, LUCIMAR GOMES DA SILVA, LUCINDA DIAS DE SOUSA, LUZINETE CHAGAS DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO SILVA, KARLA KELLY CHAVES DE OLIVEIRA, LEIDE VIEIRA DE SOUZA, LEILA SANDRA DO NASCIMENTO ALVES, LEONARDO JOSE OLIVEIRA MATTOS, LEONDINA ALVES DE CARVALHO, LIDIA NUNES SANTOS FIGUEIREDO, LIGIA MARIA FONTES DOS SANTOS, LILIAN RUTH RODRIGUES COSTA, LINDALVA MARCELINO DE FREITAS, LINDEMBERG TEIXEIRA LIMA, LISOMAR FRANCISCA DA SILVA, LOURDES DE MARIA LIMA SOUZA, LUCIANA BORGES MAC CORMICK, LUDMILA CRISTINA DE RESENDE, LUIS MARCELO PASQUEL BORGES, LUIZ FRANCISCO DA SILVA, MAIZE PINHEIRO GREGORINE, MARCIA CORREA RODRIGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 45270293, MARCO AURÉLIO MARQUEZ COSTA, requereu habilitação nos autos, em substituição à LEONDINA ALVES DE CARVALHO, nos créditos lançados em precatório processado neste processo, cujo montante, não atualizado, é de R$ 14.384,58 (quatorze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), em razão de cessão de direitos constante na escritura pública inserida no ID 45270295. Instado a se manifestar acerca da referida pretensão, o Distrito Federal quedou-se inerte, consoante certificado no ID 46213684. No caso, o pleito deve ser formulado diretamente à Coordenação de Precatórios – COORPRE, pois este Órgão Judicial restringe-se a exame de pedidos de cunho judicial. Intime-se. Após, mantenham-se os autos na Secretaria aguardando o pagamento integral do precatório, de acordo a ordem cronológica constitucional. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador